Tribunal: TCU
Processo: 039.090/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17391/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.090/2021-3 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Amara Augusta de Barros Santos (XXX.199.327-XX); Ericina Francisca da Silva (XXX.584.543-XX); Ermelinda Delgado da Silva (XXX.408.457-XX); Katia Maria Porpino dos Santos (XXX.278.804-XX); Luciana Ferreira dos Santos da Motta (XXX.980.277-XX); Luciano Ferreira da Motta (XXX.916.907-XX); Lusinete Porpino Guerra (XXX.159.704-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.